Tribunal: TJDFT
Processo: 0008933-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008933-43.2017.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Multa administrativa aplicada pelo procon/df por descumprimento da lei das filas. Validade da certidão de dívida ativa. Princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco. Regularidade do procedimento administrativo. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por instituição financeira, em razão da cobrança de multa administrativa inscrita em dívida ativa imposta pelo PROCON/DF, em decorrência de reiteradas infrações à Lei Distrital no 2.547/2000 (Lei das Filas), referentes ao tempo excessivo de espera no atendimento bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal padece de nulidade por vício formal ou ofensa a princípios constitucionais e legais; (ii) definir se o valor da multa aplicada possui caráter confiscatório ou é desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Certidão de Dívida Ativa apresentada preenche os requisitos legais exigidos pelos arts. 202 do CTN, e 2o, §5o, da Lei 6.830/80, gozando de presunção de certeza e liquidez, que não foi elidida por prova robusta por parte do executado. 4. As infrações que ensejaram a multa administrativa foram devidamente apuradas em processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Lei Federal 9.784/99 e das Portarias do IDC/DF. 5. O valor da multa, ainda que elevado, decorre da reincidência do fornecedor nas condutas infracionais e obedece aos parâmetros previstos no art. 57 do CDC e em normas distritais (Portarias no 3, 28 e 34 do IDC/PROCON/DF), inclusive quanto ao porte econômico do infrator. 6. A alegação de confisco não se sustenta, pois a multa administrativa não possui natureza tributária e, além disso, não compromete de forma substancial o patrimônio da instituição apelante, integrante de grupo econômico de grande porte. 7. A discussão sobre a razoabilidade do quantum sancionatório deve ser suscitada em ação própria, e não nos estreitos limites dos embargos à execução, conforme disciplina o art. 917 do CPC. 8. É vedado ao Poder Judiciário reavaliar o mérito do ato administrativo regularmente praticado, limitando-se sua atuação à análise da legalidade, o que foi respeitado no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, com observância dos requisitos legais, goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar sua invalidade. 2. Multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor em razão de infrações reiteradas, quando observados os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, não possui caráter confiscatório. 3. A discussão sobre a adequação do valor da multa administrativa não se insere nos limites dos embargos à execução, devendo ser veiculada em ação anulatória ou medida equivalente. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 202, 204, parágrafo único; Lei 6.830/80, arts. 2o, §5o, e 3o; CDC, arts. 56 e 57; CPC, art. 917; Lei 9.784/99; Lei Distrital 2.547/2000; Portarias IDC/DF no 3, 28 e 34. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1861995, Ap. Cív. 0751881-91.2019.8.07.0016, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 09.05.2024, DJe 31.05.2024; TJDFT, Acórdão 1680618, Ap. Cív. 0751879-24.2019.8.07.0016, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 22.03.2023, DJe 10.04.2023. O recorrente alega violação ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devido o afastamento da multa aplicada, ao argumento de que não existe embasamento para a autoridade fiscalizatória exigir penalidade administrativa no valor de R$234.258,45 (duzentos e trinta e quatro mil e duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024